Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-80.2008.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001374-80.2008.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP APELADO: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, WILSON DOMBROSKI D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 10 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator